Tribunal: TJSP
Processo: 1001072-25.2019.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Telefonia. Transferência de linha do autor para chip de terceiro, sem sua anuência. Falha na prestação do serviço que permitiu diversas transferências em dinheiro.

Ilegitimidade de parte passiva. Pertinência subjetiva da ré para o feito. Petição inicial que atribuiu responsabilidade civil à ré. Alegação de falha na prestação de serviços da fornecedora.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Telefonia. Transferência de linha do autor para chip de terceiro, sem sua anuência. Falha na prestação do serviço que permitiu diversas transferências em dinheiro.

Ilegitimidade de parte passiva. Pertinência subjetiva da ré para o feito. Petição inicial que atribuiu responsabilidade civil à ré. Alegação de falha na prestação de serviços da fornecedora. Preliminar afastada. Análise da procedência do pedido é reservada ao mérito da ação.

Mérito. Relação de consumo. Responsabilidade pelo fato do serviço que independe de culpa, porque objetiva. Alegação de fraude perpetrada por terceiros. Inexistência de prova de que a habilitação de chip com o número do autor tenha sido feita a seu pedido. Transferência que possibilitou ao fraudador ter acesso aos mecanismos de segurança da plataforma de vendas para redefinição de senhas, realizando transferências em dinheiro que chegaram a quase R$40.000,00. Falha na prestação dos serviços evidenciada.

Frustração na justa expectativa de que fossem prestados de forma segura e eficiente. Danos morais evidenciados. Risco da atividade. Indenização devida. Precedentes. Redução do montante indenizatório, inicialmente fixado em R$15.000,00, para R$10.390,00. Honorários sucumbenciais que não comportam majoração para a fase recursal, ante o resultado do julgamento. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1001072-25.2019.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul,
em que é apelante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado LEONARDO
GARCIA MULTINI.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores WALTER EXNER (Presidente sem voto), JAYME
QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001072-25.2019.8.26.0653 Vargem Grande do Sul VOTO No
2/11
Voto no 26704.
Apelação n° 1001072-25.2019.8.26.0653.
Comarca: Vargem Grande do Sul.
Apelante: Telefônica Brasil S/A.
Apelado: Leonardo Garcia Multini.
Juiz prolator da sentença: Marina Silos de Araújo.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Telefonia. Transferência de linha do autor para chip de
terceiro, sem sua anuência. Falha na prestação do serviço
que permitiu diversas transferências em dinheiro.
Ilegitimidade de parte passiva. Pertinência subjetiva da
ré para o feito. Petição inicial que atribuiu
responsabilidade civil à ré. Alegação de falha na
prestação de serviços da fornecedora. Preliminar
afastada. Análise da procedência do pedido é reservada
ao mérito da ação.
Mérito. Relação de consumo. Responsabilidade pelo fato
do serviço que independe de culpa, porque objetiva.
Alegação de fraude perpetrada por terceiros. Inexistência
de prova de que a habilitação de chip com o número do
autor tenha sido feita a seu pedido. Transferência que
possibilitou ao fraudador ter acesso aos mecanismos de
segurança da plataforma de vendas para redefinição de
senhas, realizando transferências em dinheiro que
chegaram a quase R$40.000,00. Falha na prestação dos
serviços evidenciada.
Frustração na justa expectativa de que fossem prestados
de forma segura e eficiente. Danos morais evidenciados.
Risco da atividade. Indenização devida. Precedentes.
Redução do montante indenizatório, inicialmente fixado
em
R$15.000,00,
para
R$10.390,00.
Honorários
sucumbenciais que não comportam majoração para a fase
recursal, ante o resultado do julgamento. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de ação de indenização por danos morais,
julgada procedente pela respeitável sentença de fls. 28/283, cujo relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001072-25.2019.8.26.0653 Vargem Grande do Sul VOTO No
3/11
se adota, para condenar a ré a pagar ao autor indenização por danos
morais no valor de R$15.000,00, atualizados da data do arbitramento,
com juros de mora da citação. À ré foram atribuídos os ônus
sucumbenciais, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
da condenação.
Inconformada, apela a ré arguindo sua ilegitimidade
passiva, porque a fraude perpetrada para utilização da plataforma
Mercado Livre não guarda relação com os serviços que presta; que não
tem nenhuma relação com os fatos narrados. No mérito, sustenta que o
autor não comprovou troca indevida de chip; que análise não identificou
mencionada troca; que a fraude no Mercado Livre foi causada
exclusivamente por falha de segurança no site, sem qualquer relação
com a operadora de telefonia; que é responsável pela emissão de fatura,
e não pela cobrança; que qualquer modificação na linha telefônica ou no
chip é ato personalíssimo, somente podendo ser realizada pelo próprio
cliente; que, no caso, não houve perda ou roubo do aparelho, tampouco
solicitação de serviço junto à ré. Subsidiariamente, pretende a redução da
indenização arbitrada; que não está comprovado o abalo moral sofrido;
que devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade (fls. 286/303).
Houve resposta (fls. 313/319).
É como relato.
O recurso é de ser parcialmente provido.
Narra o autor, na inicial, que era titular de linha
telefônica mantida junto à operadora ré, utilizada para cadastro e
checagem de segurança junto ao Mercado Livre e Mercado Pago,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001072-25.2019.8.26.0653 Vargem Grande do Sul VOTO No
4/11
plataformas utilizadas para desenvolver sua atividade empresária. Na
noite do dia 03/05/2019, por volta das 21:30 horas, constatou que seu
celular estava sem sinal. Também neste dia, ao tentar acessar sua conta
na plataforma de vendas, não obteve êxito, por estar incorreta a senha
informada. Consultou seu e-mail e lá constatou que a senha foi alterada,
sem que tenha feito qualquer solicitação nesse sentido, mas ao iniciar o
procedimento para recuperá-la, notou que o número de celular
cadastrado em sua conta também foi alterado para número que
desconhece. Após recuperar sua senha, constatou que houve 42
operações de envio de dinheiro a partir de sua conta, totalizando
R$39.860,00.
Ao comparecer a uma loja física da ré, foi informado
que seu número de celular foi transferido e cadastrado no estado da
Bahia em nome de terceiro que lhe é desconhecido. Isso se deu por meio
da desativação da linha de seu chip, posteriormente habilitada em chip
informado à operadora pelo fraudador. Por entender que os danos
sofridos decorreram de falha na prestação dos serviços da ré, o autor
ajuizou a presente demanda, pretendendo o recebimento de indenização
por danos morais.
A respeitável sentença julgou procedente o pedido,
porque o acesso do fraudador ao site Mercado Livre só foi possível em
razão de sua conduta, não tendo comprovado que a troca da linha
telefônica de chip tenha ocorrido a pedido de seu titular.
Quanto à arguição de ilegitimidade de parte passiva, é
evidente a pertinência subjetiva da ré para o feito.
A petição inicial atribui responsabilidade civil à ré, sob
o fundamento de que, tratando-se de relação de consumo, ela é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001072-25.2019.8.26.0653 Vargem Grande do Sul VOTO No
5/11
fornecedora e responde objetivamente pela falha na prestação de seus
serviços, em especial, pela transferência da linha telefônica do chip do
autor a chip portado pelo fraudador.
Assim, considerando tais fatos na forma em que
afirmados da inicial, tem-se que a ré é parte legítima. A análise da
procedência ou não do pedido é reservada ao mérito da ação.
Isto superado, a relação jurídica existente entre as
partes rege-se pelas normas previstas no diploma de proteção ao
consumidor e a hipótese em comento é de responsabilidade pelo fato do
serviço, que é objetiva, nos termos do artigo 14 do aludido Código: “o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Ao tratar da responsabilidade pelo fato do serviço,
ZELMO DENARI assevera:
A responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço decorre da
exteriorização de um vício de qualidade, vale dizer, de um defeito
capaz de frustrar a legítima expectativa do consumidor quanto à
sua utilização ou fruição.
(...)
Entende-se por defeito ou vício de qualidade a qualificação de
desvalor atribuída a um produto ou serviço por não corresponder
à legítima expectativa do consumidor, quanto à sua utilização ou
fruição (falta de adequação), bem como por adicionar riscos à
integridade física (periculosidade) ou patrimonial (insegurança) do
consumidor ou de terceiros. (In Ada Pellegrini Grinover [et al.],

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001072-25.2019.8.26.0653 Vargem Grande do Sul VOTO No
6/11
Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado
pelos autores do anteprojeto, 9a ed., Rio de Janeiro, 2007, p.
183)
A responsabilidade objetiva independe da existência
de culpa para a sua configuração, bastando a comprovação do dano e da
existência de nexo de causalidade.
No caso, a utilização dos dados do autor por terceiros
não foi impugnada pela ré, que se limitou a alegar a isenção de
responsabilidade, seja porque seus serviços não guardam qualquer
relação com a plataforma Mercado Livre, seja por conta dos fatos terem
sido causados por terceiros, bem como a inexistência de danos.
A ré, contudo, não comprovou a regularidade da
transferência da linha, em especial, o que era indispensável, que ela
decorreu de pedido do autor. Se admite que a operação seja feita por via
eletrônica, como afirma às fls. 245, não há razão para que ela não tenha
sido demonstrada nos autos, inclusive com os documentos que foram
informados ou apresentados na ocasião.
Além disso, o autor não imputa responsabilidade à
operadora de telefonia pela concessão direta de seus dados de acesso
ao fraudador. Ao contrário, e isso está claro nos autos, ao realizar a
indevida e não solicitada transferência de sua linha a chip de terceiro, a ré
possibilitou que o fraudador tivesse acesso aos mecanismos de
segurança da plataforma de vendas para redefinir suas senhas e, assim,
realizar as transferências em dinheiro que chegaram a quase
R$40.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001072-25.2019.8.26.0653 Vargem Grande do Sul VOTO No
7/11
Em suma, a falha na prestação de serviços, que é a
transferência da linha sem pedido do autor, permitiu que seus dados
fossem utilizados indevidamente.
Nesse contexto, a responsabilidade da ré é manifesta,
pois lhe competia a prestação de serviços seguros e eficientes, devendo
arcar com qualquer dano que venha causar em razão de eventual falha
ou deficiência, e a contratação irregular caracteriza evidente defeito no
desenvolvimento de suas atividades.
Nesse sentido:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Telefonia
móvel Falha na prestação dos serviços Autor que sofreu
transferência de sua linha telefônica móvel para outro chip,
sem sua anuência, além de transações indevidas em suas
contas bancárias, sendo vítima de fraude
Parcial
procedência
Condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$5.000,00,
acrescida de juros e correção monetária, além das verbas de
sucumbência
Recurso da ré
Legitimidade passiva da ré
reconhecida Relação de consumo Responsabilidade objetiva
da requerida
Hipótese em que a própria ré admite que
cadastrou o novo chip com documentos fraudados Falha na
prestação dos serviços Dano moral existente Valor estimado
na sentença (R$5.000,00) que se mostra adequado e suficiente a
minimizar os danos causados, sem importar no enriquecimento
indevido, além de evitar a reiteração da conduta lesiva por parte
das ofensoras Fato de terceiro que, por si só, não exclui a
responsabilidade da requerida por danos ocasionados a seus
clientes, pois ela decorre da própria atividade comercial que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001072-25.2019.8.26.0653 Vargem Grande do Sul VOTO No
8/11
desenvolve, devendo assumir os riscos a ela inerentes

Decisão mantida RECURSO IMPROVIDO (TJSP; Apelação no
1000050-31.2019.8.26.0232; Rel. Ramon Mateo Júnior; 18a
Câmara de Direito Privado; j. em 27/08/2019) (realce não
original).
Prestação de serviços de telefonia. Ação de indenização por
danos morais. Bloqueio de linha telefônica. Transferência da
linha para outro chip. Movimentação de conta corrente
através de aplicativo em celular. Dano moral. Ocorrência.
Situação vivenciada pelo autor que extrapola o conceito de
mero aborrecimento. Recurso provido (TJSP; Apelação no
1026291-50.2018.8.26.0564; Rel. Cesar Lacerda; 28a Câmara
de Direito Privado; j. em 16/04/2019) (realce não original).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
DANOS MORAIS
Empresa de
telefonia que emitiu "chip" relativo à conta da Autora,
entregando-o a terceiro fraudador, sem exigir confirmação de
sua identidade, permitindo que usasse com exclusividade a
linha Autora que, durante viagem internacional de férias teve
interrompido o funcionamento da linha de telefone celular

Manobra que foi acompanhada de diversas transferências
bancárias feitas por meio do número de telefone da Autora, que
incutiram
prejuízo
no
valor
de
R$
100.000,00

Não
apresentação de qualquer justificativa pela Requerida para
esclarecer a conduta adotada, envolvendo a entrega de chip
da conta da Autora a terceiro - Falha na prestação dos
serviços, que ensejou a indisponibilidade da linha da Autora -
Danos morais caracterizados, em razão do comportamento
imprudente da Empresa de Telefonia
Fixação pela r.
sentença no valor de R$ 3.500,00 Quantia insuficiente - Danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001072-25.2019.8.26.0653 Vargem Grande do Sul VOTO No
9/11
morais que, conquanto adstritos à participação da Telefônica
no evento, devem ser majorados ao montante de R$
15.000,00,
diante
das
circunstâncias
dos
autos

Impossibilidade de responsabilização da Companhia Telefônica
também pela falha de segurança da Instituição Financeira, que
permitiu as transferências realizadas por terceiro - Sucumbência
mantida - Sentença reformada - Recurso provido (TJSP;
Apelação
no
1020817-40.2015.8.26.0100;
Rel.
Mario
de
Oliveira; 19a Câmara de Direito Privado; j. em 04/07/2016)
(realce não original).
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TELEFONIA
RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Incumbe à
prestadora de serviços de telefonia a fiscalização e o resguardo
da veracidade e autenticidade das informações que lhe são
fornecidas. Aplicabilidade das disposições do Código de Defesa
do Consumidor. Ausência de comprovação do contrato firmado
entre as partes. Declaração de inexigibilidade do débito.
Possibilidade. Fato de terceiro alegado como causa excludente
de responsabilidade. Descabimento. Evento previsível, risco típico
da atividade que desempenha a requerida. Dano moral.
Cabimento. Redução. Possibilidade de redução do valor
indenizatório dos danos morais, sem reflexo nas verbas
sucumbenciais. Incidência da Súmula no. 326 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Procedência. Sentença parcialmente
reformada. Recurso da requerida em parte provido para mitigar o
valor indenizatório dos danos morais, sem reflexo nas verbas
sucumbenciais. (TJSP; Apelação
1058092-55.2017.8.26.0002;
Rel. Marcondes D'Angelo; 25a Câmara de Direito Privado; j.
04/07/2018) (realces não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001072-25.2019.8.26.0653 Vargem Grande do Sul VOTO No
10/11
Assim, no caso em exame, não importa perquirir se os
danos suportados pelo autor resultaram de conduta dolosa ou culposa da
ré, pois sua responsabilidade é objetiva, pelo risco da atividade.
E, em sendo assim, são indiscutíveis os danos morais
causados, uma vez que a situação causou transtorno psíquico e abalo à
honra subjetiva, além de obrigar a pessoa a buscar o Judiciário para ver
solucionado o problema em questão. Não bastasse isso, o autor se viu
diante de grandes transferências de dinheiro, as quais ainda não
conseguiu ressarcir plenamente, havendo inegável abalo nessa situação.
A indenização deve ser estabelecida em importância
que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, considere sua
natureza punitiva e compensatória
a primeira, como uma sanção
imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a
segunda, para que o ressarcimento traga uma satisfação que atenue o
dano havido.
Assim, não há que se falar em indenização
inexpressiva, pífia, que gera a impunidade e o descaso nas relações civis,
no que diz respeito ao causador do fato, nem em exorbitância que
acarreta o enriquecimento sem causa, no que diz respeito ao ofendido.
Sopesando
tais
elementos,
levando-se
em
consideração as circunstâncias do caso concreto, especialmente a
negligência da apelante que negativou o nome da apelada, o valor da
indenização por dano moral deve ser reduzida para R$10.390,00 (10
salários mínimos vigentes), revelando-se valor adequado e suficiente
para repreender a ré e ao mesmo tempo compensar a vítima pelo
prejuízo experimentado, sem, contudo, gerar locupletamento sem causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001072-25.2019.8.26.0653 Vargem Grande do Sul VOTO No
11/11
Portanto, considerando os parâmetros desta Colenda
Câmara, de rigor a redução do quantum indenizatório fixado em
R$15.000,00 para o valor de R$10.390,00, mantendo-se, no mais, a
respeitável sentença recorrida.
Parcialmente provido o recurso, devem ser mantidos,
ainda, os honorários sucumbenciais arbitrados no patamar máximo de
10% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para reduzir o quantum indenizatório por danos morais.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator